Tribunal: TJMT
Processo: 1010140-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010140-30.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ARIELSON FRANCISCO AGUIAR DA COSTA - CPF: 024.320.691-70 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Arielson Francisco Aguiar
,
em face do v. acórdão proferido na Reclamação de mesma numeração apreciada por esta Seção, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência erro material ao passo que a reclamação proposta observa o rol taxativo da Resolução n. 03/2016, do STJ; que o recurso inominado interposto apenas aplicou ao caso a Sum. 385, do STJ; que o documento utilizado pelo Relator do Recurso Inominado utilizou de documento que não fazia parte dos autos; que, conforme comprovou na inicial, existia apenas uma única restrição em nome do autor; que inaplicável o teor da Sum. 385, do STJ ao caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de erro material no r.
decisum
, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Destarte, o erro material é um erro perceptível, não podendo ser utilizado como fundamento para mudança do mérito da decisão.

Na verdade, as matérias articuladas na reclamação foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na r. decisão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do julgado em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Dito isso e passando a análise do caso concreto
,
nota-se que não há falar em inovação pela Turma Recursal, mormente não logrou o reclamante desde a proposição da apresentar extrato de apontamento idôneo, impedindo a análise da existência de outras anotações porventura existentes.

Destarte, não se verifica a existência de contrariedade entre o voto proferido pela Turma com a jurisprudência do c. Superior Tribunal, não passando a presente de mero sucedâneo recursal, ante ao seu inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Recursal.

Bem anotou o d. Procurador em seu parecer:

“(...)
Ora, o que se verifica é que o caso não envolve tentativa de garantir a aplicação de súmula supostamente inobservada pela Turma Recursal, mas de simples pretensão de reforma do acórdão da Turma Recursal Estadual, embasando-se, para tanto, na interpretação que se deveria dar ao teor da Súmula 385 do STJ
”. (id. 135038686)” (id. 140255156)

Desse modo, tenho que resta claro que o embargante não objetiva a correção de erro material mas, sim, a rediscussão da matéria posta em sua reclamação que fora rechaçada à unanimidade por esta Seção.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022